Tribunal: TJMT
Processo: 1002775-03.2021.8.11.0050
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002775-03.2021.8.11.0050
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOELMA DE FATIMA LEPAUS - CPF: 667.459.001-06 (RECORRENTE), MILTON SOARES NETO - CPF: 028.318.291-19 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1002775-03.2021.8.11.0050

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Campo Novo do Parecis/MT

Recorrente(s):

Joelma de Fátima Lepaus

Recorrido(s):

Tam Linhas Aéreas S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 de junho de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA NÃO ACOLHIDA. PERDA DO VOO EM RAZÃO DA ANTECIPAÇÃO NÃO COMUNICADA PREVIAMENTE QUE CULMINOU NA PERDA DO TRANSPORTE RODOVIARIO PREVIAMENTE CONTRATADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO REJEITADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Em relação a preliminar de indeferimento aos benefícios da gratuidade judiciária, verifico que a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte Recorrente, razão pela qual rejeito a preliminar.

2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

3. Consta dos autos que o voo de retorno, sairia de Vitória/ES, às 09h50min e chegaria em Cuiabá/MT, às 13h10min e, às 14hs sairia o ônibus rodoviário que chegaria a Campo Novo do Parecis, às 21hs. Entretanto, em razão da antecipação deste voo, a Autora foi reacomodada em outro voo que saiu as 10h05min e chegou em Cuiabá, somente as 17h25min, ocasionando a perda do ônibus previamente contratado. Assim, teve que adquirir nova passagem rodoviária, chegando ao destino final, Campo Novo do Parecis às 02h55min.

4.
Restando demonstrado nos autos que houve alteração no voo previamente contratado pela autora sem que fosse emitida prévia comunicação a este
, de acordo com a resolução 56/2020 da ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil), que assim dispõe:

“Art. 2º As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratado, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas em relação ao

horário originalmente contratado, ficando suspenso o prazo de 72 (setenta e duas horas).”
. Entendo que diante de tal fato, restou configurada a falha na prestação do serviço que gera a obrigação de indenizar a título de dano moral em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos, bem como dá ensejo à reparação dos danos materiais, devidamente comprovados nos autos, em razão do ocorrido.

5. O valor fixado a título de dano moral deve considerar as peculiaridades do caso em comento, de modo que a quantia fixada na sentença, se encontra adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.

6. A sentença que possui a seguinte parte dispositiva: “
Ante o exposto, resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil e
JULGO PROCEDENTE
a pretensão veiculada na presente demanda para condenar a promovida ao pagamento da importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, com juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação válida (art. 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC a partir da publicação desta sentença.
”,

não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa sua exigibilidade nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022